Tribunal: TJSP
Processo: 2160744-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRODUTO COMPRADO NO EXTERIOR – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO QUASE TRÊS ANOS APÓS A COMPRA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – EMPRESA QUE ALEGA NÃO PRODUZIR O NOTEBOOK OBJETO DA LIDE NO BRASIL – IMPOSSIBILIDADE DE TROCA POR OUTRO MODELO SIMILAR – MANTIDO O DEPÓSITO MENSAL RELATIVO À LOCAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO
I – Insurgência contra r. decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRODUTO COMPRADO NO EXTERIOR – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO QUASE TRÊS ANOS APÓS A COMPRA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – EMPRESA QUE ALEGA NÃO PRODUZIR O NOTEBOOK OBJETO DA LIDE NO BRASIL – IMPOSSIBILIDADE DE TROCA POR OUTRO MODELO SIMILAR – MANTIDO O DEPÓSITO MENSAL RELATIVO À LOCAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO
I – Insurgência contra r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência consubstanciada no depósito mensal pela Microsoft, ora agravada, do valor de R$ 300,00 ou que a referida empresa fornecesse, em caráter provisório, um notebook, com as mesmas especificações que a do agravante, autor, até que o pedido principal fosse apreciado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
II - Agravante adquiriu um notebook Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128 GB, nos Estados Unidos, em 08.09.2017. Afirma que o produto possui garantia de três anos, comprovação esta não demonstrada, contudo, o notebook apresentou defeitos "graves em março" deste ano (superaquecimento, tela embaralhada) segundo o agravante, dentro do prazo de garantia. Acentuou que referido defeito teria sido reconhecido pela Microsoft e que a agravada teria divulgado em seu site que não se tratava de um simples erro de software, mas sim um problema em seus componentes, necessitando a substituição completa do equipamento;
III - Em sede de cognição sumária, há verossimilhança do quanto alegado, tornando-se evidente que na análise do mérito verifique-se a responsabilidade ou não empresa agravada em relação aos danos alegados, uma vez que o produto foi adquirido fora do Brasil e segundo alega NÃO fabrica o equipamento no País e não o tem em estoque. Logo, incabível determinar a substituição por outro similar, mantendo-se, contudo, o depósito mensal relativo à locação de um notebook até o julgamento do mérito. Multa mantida.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160744-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUSTAVO
MUSQUEIRA DE CAMARGO, é agravado MICROSOFT INFORMÁRICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160744-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: GUSTAVO MUSQUEIRA CAMARGO
AGRAVADA: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCOS ROBERTO DE SOUZA
BERNICCHI
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL CENTRAL
PROCESSO DE ORIGEM No 1048426-22.2020.8.26.0100
VOTO 29373
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA

PRODUTO
COMPRADO
NO
EXTERIOR

APRESENTAÇÃO DE DEFEITO QUASE TRÊS ANOS
APÓS
A
COMPRA

VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES EMPRESA QUE ALEGA NÃO PRODUZIR
O NOTEBOOK OBJETO DA LIDE NO BRASIL

IMPOSSIBILIDADE DE TROCA POR OUTRO MODELO
SIMILAR MANTIDO O DEPÓSITO MENSAL RELATIVO
À LOCAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO
I Insurgência contra r. decisão que indeferiu tutela provisória
de urgência consubstanciada no depósito mensal pela
Microsoft, ora agravada, do valor de R$ 300,00 ou que a
referida empresa fornecesse, em caráter provisório, um
notebook, com as mesmas especificações que a do agravante,
autor, até que o pedido principal fosse apreciado, sob pena de
multa diária de R$ 500,00.
II - Agravante adquiriu um notebook Microsoft Surface Pro 4,
Core i5, 128 GB, nos Estados Unidos, em 08.09.2017. Afirma
que o produto possui garantia de três anos, comprovação esta
não demonstrada, contudo, o notebook apresentou defeitos
“graves em março” deste ano (superaquecimento, tela
embaralhada) segundo o agravante, dentro do prazo de
garantia. Acentuou que referido defeito teria sido reconhecido
pela Microsoft e que a agravada teria divulgado em seu site que
não se tratava de um simples erro de software, mas sim um
problema em seus componentes, necessitando a substituição
completa do equipamento;
III - Em sede de cognição sumária, há verossimilhança do
quanto alegado, tornando-se evidente que na análise do mérito
verifique-se a responsabilidade ou não empresa agravada em
relação aos danos alegados, uma vez que o produto foi
adquirido fora do Brasil e segundo alega NÃO fabrica o
equipamento no País e não o tem em estoque. Logo, incabível
determinar a substituição por outro similar, mantendo-se,
contudo, o depósito mensal relativo à locação de um notebook
até o julgamento do mérito. Multa mantida.
RECURSO PROVIDO EM PARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160744-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra r.
decisão que INDEFERIU a tutela provisória de urgência consubstanciada no
depósito mensal pela Microsoft, ora agravada, do valor de R$ 300,00 ou que a
referida empresa forneça, em caráter provisório, um notebook, com as mesmas
especificações que a do agravante, autor, até que o pedido principal seja
apreciado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que ausente o requisito legal de
fumus boni iuris, por falta de prova inequívoca das alegações e perigo da demora.
Sustenta o agravante que há responsabilidade do fornecedor pelo vício
do produto, nos termos da Lei Consumerista (art. 18). Pede a concessão da tutela
porque o vício apresentado na tela do notebook impede de modo definitivo a sua
utilização, reduzindo o seu valor de mercado “a zero reais em uma eventual revenda”
e acarretando severos prejuízos financeiros quanto ao impedimento do exercício da
profissão do agravante. Relata a indispensabilidade de computador pessoal para o
desenvolvimento de qualquer profissão no contexto da pandemia de COVID-19,
principalmente da advocacia contenciosa. Alega que a agravada deveria ter
substituído o produto imediatamente a contar da notificação do vício, por se tratar de
produto essencial, todavia, negou o reparo, porque o produto fora adquirido no
exterior e a garantia não seria válida no Brasil, informando ao agravante que este
deveria se deslocar ao local da compra (Estados Unidos) para a sua substituição.
Pois bem.
Conforme se infere da análise singela das peças carreadas ao agravo,
há possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso sejam mantidos os
efeitos da r. decisão agravada, na medida em que o agravante é advogado necessita
do seu instrumento de trabalho, qual seja, o notebook, o qual, apesar de adquirido no
exterior, apresenta problemas que impossibilita seu uso, conforme se depreende da
visualização de fls. 20/21 autos de origem). Demonstrou o agravante ação análoga
em que a agravada fora condenada nas duas instâncias pela abusividade da conduta
de não reparar o equipamento.
A tutela de urgência foi concedida determinando que a agravada
depositasse mensalmente diretamente para o agravante o valor informado (R$
300,00) a título de locação de outro notebook (fls. 213/215 autos de origem) OU
fornecesse um equipamento similar ao do agravante, de forma provisória, sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.
Em contraminuta, a agravada pede a manutenção da r. decisão, porque
o produto é importado não comercializado no Brasil. Impugnou o valor de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160744-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(R$ 300,00 mensais), mostrando-se referida quantia desproporcional ao suposto
dano. Subsidiariamente, pede a redução da multa e a conversão da obrigação de fazer
em perdas e danos diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação, na
medida em que não comercializa o produto em solo nacional e não há o equipamento
em estoque no Brasil.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra r. decisão que INDEFERIU a tutela
provisória de urgência consubstanciada no depósito mensal pela Microsoft, ora
agravada, do valor de R$ 300,00 ou que a referida empresa forneça, em caráter
provisório, um notebook, com as mesmas especificações que a do agravante, autor,
até que o pedido principal seja apreciado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Sustenta o agravante que há responsabilidade do fornecedor pelo vício
do produto, nos termos da Lei Consumerista (art. 18). Pede a concessão da tutela
porque o vício apresentado na tela do notebook impede de modo definitivo a sua
utilização, reduzindo o seu valor de mercado “a zero reais em uma eventual revenda”
e acarretando severos prejuízos financeiros quanto ao impedimento do exercício da
profissão do agravante. Relata a indispensabilidade de computador pessoal para o
desenvolvimento de qualquer profissão no contexto da pandemia de COVID-19,
principalmente da advocacia contenciosa. Alega que a agravada deveria ter
substituído o produto imediatamente a contar da notificação do vício, por se tratar de
produto essencial, todavia, negou o reparo, porque o produto fora adquirido no
exterior e a garantia não seria válida no Brasil, informando ao agravante que este
deveria se deslocar ao local da compra (Estados Unidos) para a sua substituição.
A agravada comprova o depósito de dois meses do valor determinado.
Sustenta a impossibilidade do cumprimento da obrigação porque o produto foi
comprado no exterior há três anos e não é comercializado no Brasil, não tendo
colocado no mercado brasileiro o bem objeto dos autos.
Pois bem.
O agravante declara que adquiriu um notebook Microsoft Surface Pro
4, Core i5, 128 GB, número de série 014135771553 nos Estados Unidos, em
08.09.2017, nota fiscal acostada a fls. 17/18 dos autos de origem.
Afirma que o produto possui garantia de três anos, comprovação esta
não demonstrada, contudo, o notebook apresentou defeitos “graves em março” deste
ano, segundo o agravante, dentro do prazo de garantia. Alega que ocorreu
superaquecimento e “acarretando dificuldades na visualização da tela, que passava a
embaralhar as informações e impossibilitar o seu uso (fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160744-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Acentua que referido defeito teria sido reconhecido pela Microsoft e
que a agravada teria divulgado em seu site que não se tratava de um simples erro de
software, mas sim um problema em seus componentes, necessitando a substituição
completa do notebook, conforme demonstra pelo informativo da empresa a fls. 22/24
dos autos de origem.
Conforme se infere dos autos, em sede de cognição sumária, há
verossimilhança do quanto alegado, tornando-se evidente que na análise do mérito
verifique-se a responsabilidade ou não empresa agravada em relação aos danos
alegados, uma vez que o produto foi adquirido fora do Brasil e segundo alega NÃO
fabrica o equipamento no País e não o tem em estoque.
Logo, determinar uma obrigação impossível é o mesmo que delegar
algo que não será cumprido pela simples razão de sua inexistência.
Assim, o recurso é provido em parte confirmando a tutela de
urgência APENAS para que a agravada continue depositando mensalmente
diretamente para o agravante o valor informado (R$ 300,00) a título de locação de
outro notebook (fls. 213/215 autos de origem) somente ATÉ O JULGAMENTO
DA AÇÃO.
Anoto que, tratando-se de danos patrimoniais, poderá ser revertida
pelo I. Juiz a quo esta decisão, arcando o autor, ora agravante com os valores
desembolsados pela agravada. A multa permanece inalterada (R$ 500,00, limitada a
R$ 20.000,00).
Ressalto que a agravada depositou em Juízo os valores, porque o
agravante não forneceu seus dados bancários, devendo, portanto fornecê-los nos
autos de origem.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
confirmando a tutela de urgência APENAS para que a agravada continue
depositando mensalmente, diretamente para o agravante o valor informado (R$
300,00) a título de locação de outro notebook somente ATÉ O JULGAMENTO DA
AÇÃO.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora